Tribunal: TJES
Processo: 5005477-43.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005477-43.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: RUTH BORGES DOS SANTOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator, pontuando, inclusive o Banco Central do Brasil - BACEN tem como valor médio cobrado pela Tarifa de Cadastro a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais), montante muitíssimo semelhante ao verificado na espécie. Isto é, o valor efetivamente cobrado não chega a perfazer sequer 1,5 vez a média aproximada de mercado para aquele tipo de rubrica, não se vislumbrando, pois, abusividade que justifique obrigação de restituir.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO n.
5005477-43.2021.8.08.0014

RECORRENTE (S):
BANCO VOTORANTIN S/A

RECORRIDO (S
): RUTH BORGES DOS SANTOS

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido Banco Votorantin S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar o requerido
. a restituir à parte requerente, de forma simples,
o valor de R$ 193,68 (cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), referente à diferença entre o valor de mercado e a Tarifa de Cadastro cobrada;
o valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), também de forma simples, relativo a Tarifa de Avaliação do bem; e a quantia simples de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais), relativo ao Seguro Prestamista.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a regularidade do contrato celebrado entre as partes, inexistindo ato ilícito indenizável, de sorte que a r. sentença deveria ser reformada para
deveria ser reformada para o fim de julgar improcedente a pretensão autoral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Inicialmente, se registra que na inicial a autora impugnou não só as tarifas que são objeto do recurso, como também os índices de juros aplicados e quanto a este pedido, houve improcedência da pretensão e como o autor não recorreu, o objeto do recurso se restringe a aferir a validade ou não da cobrança daquelas tarifas, bem como o controle de onerosidade.

No mérito, nota-se que foi cobrada
Tarifa de Cadastro no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais), Registro de Contrato no valor de R$374,20 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), Tarifa de Avaliação do Bem de R$435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), Garantia Mecânica no valor de R$ 809,00 (oitocentos e nove reais), Seguro Prestamista no valor de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) e Capitalização de Parcela Premiável no valor de R$ 236,74 (duzentos e trinta e seis reais e setenta e quatro centavos)
e neste aspecto ressalta desde logo que a cobranças destes “encargos” neste tipo de contrato já foi objeto de decisões do STJ, inclusive vinculante.

Com efeito,
em relação à validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de serviços de terceiros, também foi tema de recurso especial julgado pelo STJ, dia 28/11/2018, que entendeu a validade das cobranças das tarifas, desde que efetivamente prestado o serviço e discriminados quais serviços foram prestados, ressalvada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva.

RECURSO ESPECIA
L REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ, cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados, quais seja, tarifa de serviço de terceiros denominada genericamente ‘outros serviços’, considerando a inexistência de prova nesse sentido, tampouco prova de que o consumidor conhecia quais serviços foram prestados, mantém-se a sentença de procedência do pedido de devolução.

DE igual modo,
quanto a cobrança de seguro, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança
nos
casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato
, tendo em vista que a cláusula não
assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, nesse sentido foi o julgamento do recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018 e publicado no DJe em 17/12/2018.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320,
Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

Com efeito, embora no presente caso o recorrido tenha optado pela contratação do seguro, o que pode ser visto no contrato,
tal contratação foi condicionada a uma única seguradora e quanto a isso,
o STJ entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, e sendo assim, o que demonstra a existência de venda casada, de modo que t
al cobrança se mostra indevida, devendo ser restituído os valores cobrados
,
votando-se pela manutenção integral da sentença.

Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem,
embora se alegue a validade da cobrança com base no entendimento do STJ,
a tese firmada pelo STJ é no sentido de que é válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

No caso em tela, verifica-se que o recorrente se limita a afirmar pela legalidade da cobrança da mencionada tarifa, sem, contudo, apresentar documentos que comprovam a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem,
mantida a sentença nesse tocante.

De outra quadra, quanto à cobrança de valores a título de tarifa de cadastro, registra-se que
a validade cobrança foi tema afetado ao rito de julgamento dos recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 620, julgado em 28/08/2013 e publicado no DJe em 24/10/2013) no qual reconheceu-se
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária,
a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira,
desde que não implique em onerosidade excessiva ao consumidor.

Relativamente ao controle de onerosidade da tarifa cobrada,
registra-se que os Tribunais Superiores tem considerado abusivas as taxas superiores
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média do mercado
, sendo que no caso em tela, a tarifa de cadastro prevista no contrato não chega ao dobro da média de mercado, de sorte que de acordo com o que vem firmando o STJ, esses valores não seriam abusivos,
pelo que não se reconhece a alegada onerosidade,
pois as tarifas cobradas não superaram o dobro ou triplo da média de mercado ao tempo da contratação, pelo que se vota pela reforma da sentença para o fim de reconhecer a ausência de abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, julgando-se improcedente o pedido de devolução do valor correspondente à diferença do valor cobrado e a média de mercado.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, reformando-se a sentença para o fim de
reconhecer a ausência de abusividade da cobrança da tarifa de cadastro, julgando-se improcedente o pedido de devolução do valor correspondente à diferença do valor cobrado e a média de mercado, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.